Tribunal: STJ
Processo: 5038633-31.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221301 - PR(2025/0242998-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LEANDRO JOSÉ RUTANO - PR070937
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54867211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c5b2041-06f1-4ec7-a2e0-dac0543e157f

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c5b2041-06f1-4ec7-a2e0-dac0543e157f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221301 - PR(2025/0242998-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LEANDRO JOSÉ RUTANO - PR070937
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:19
Código de Controle do Documento: 1b6f9d76-c3dc-4148-8151-a0932372766e

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 10.349):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO NÃO OCORRÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA E COISA
CPC/2015.
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489, §1o, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão
CPC/2015)
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre o
pedido de revisão do acórdão do TCU, com impugnação dos critérios de
cálculo, não poder mais ser discutido, em razão de coisa julgada e
litispendência, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Súmula 7/STJ.
4. A controvérsia relativa à possibilidade de o Poder judiciário apreciar
acórdão do TCU foi dirimida com fundamento constitucional,
especificamente com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que o
recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se
usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo
Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém omissão, ao
argumento de que não houve "manifestação específica sobre as questões
jurídicas efetivamente deduzidas no recurso especial" (fls. 10.365).
Com impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54284998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:19
Código de Controle do Documento: 1b6f9d76-c3dc-4148-8151-a0932372766e

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado resolveu a controvérsia ao
assentar que não houve violação dos artigos 489, §1o, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil de 2015 (
, bem como que se
CPC/2015)
mostra necessário reconhecer a aplicação da Súmulas
e a
7/STJ
inadequação da via eleita para o debate de questões constitucionais (fls.
10.349-10.351).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:19
Código de Controle do Documento: 1b6f9d76-c3dc-4148-8151-a0932372766e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.221.301 / PR
Número Registro: 2025/0242998-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50190478620114047000 50237087420124047000 50386333120194047000 50610008820154047000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LEANDRO JOSÉ RUTANO - PR070937
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
LEANDRO JOSÉ RUTANO - PR070937
EMBARGADO : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
Documento eletrônico VDA54843020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 3664b9fd-de2e-4ffd-bd2d-18f1b358fd6b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 3664b9fd-de2e-4ffd-bd2d-18f1b358fd6b